Tribunal: TJMT
Processo: 1019662-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019662-18.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
FABRÍCIO GUIDINI PICOLI
PACIENTE:
ADALBERTO DA CRUZ BORGES
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor no bojo do APFD n.o 1000628-27.2021.8.11.0107 (PJe), em que figura como suspeito pela suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar.
De início, o firmatário do remédio heroico esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, o ergástulo foi convertido em prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta da ação e na aparente agressividade e periculosidade do paciente.
Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, o impetrante sustenta a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, porquanto afirma que o periculum libertatis não restou minimamente comprovado nos autos, tendo em vista que o paciente é pessoa honesta, humilde e trabalhadora; além de ser primário e possuir residência fixa. Outrossim, quanto ao fumus comissi delicti assevera que o mapa topográfico para localização das lesões e as fotografias juntadas aos autos não são claras na elucidação do ocorrido.
Ademais, sustenta a falta dos requisitos previstos no art. 313 do Código de Processo Penal, pois, mesmo somadas, as penas máximas previstas abstratamente aos crimes imputados ao paciente são inferiores a quatro anos. Ainda no tocante à pena, aduz que em caso de eventual condenação, será inevitável a fixação de regime diverso do fechado, tornando desproporcional a fixação de cautelar mais gravosa que o próprio decreto definitivo, circunstância que fere, inclusive, o princípio da homogeneidade.
Enfim, o impetrante alude en passant à suficiência e adequação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Por tudo que expõe, pugna o causídico pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de relaxar/revogar sua prisão preventiva, fixando-lhe medidas cautelares alternativas ao cárcere (sugerindo a monitoração eletrônica), caso necessário. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a inicial com os documentos digitais registrados sob o ID 107566953 a 107566955.
É o relatório.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pela i. Defesa no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ADALBERTO DA CRUZ BORGES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de novembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator